Tribunal: TJSP
Processo: 3001424-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001424-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados VANDA MARIA JULIO FARIAS, MARIA
MARLENE CICA CICONELO (HERDEIRO), MARIA DO CARMO CICA ROBIM
(HERDEIRO), SCOLARI, GARCIA & OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, HERMELINDA PARDUCCI CICA (ESPÓLIO) e CAMILO CICA
FILHO (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001424-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19471
2
VOTO No 19471
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3001424-31.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: VANDA MARIA JULIO FARIAS E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção.
Prescrição reconhecida. Fixação de Honorários Advocatícios.
Necessidade. Inteligência do Art.85, § 1o, do CPC Embargos
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 27/30 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, ora embargante, para o fim de reconhecer a prescrição
extinguindo a execução de sentença.
Em suas razões, a embargante alega que o julgado padece de
omissão, pois embora tenha dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Pública Estadual executada para extinguir a execução de sentença sem,
contudo, fixar honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos embargos de
declaração para o fim de fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, nos
termos do artigo 85, § 3o do CPC. (fls.02/03 dos embargos)
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Não se olvida que que o novo Código de Processo Civil inovou a
disciplina dos honorários advocatícios e deixou claro que é cabível a condenação em
verba honorária na fase de cumprimento de sentença:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001424-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19471
3
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (grifo e destaque
meus).
De fato, a decisão embargada acabou por extinguir a execução de
sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente sem estabelecer
qualquer valor a título de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública
executada.
Assim, nos termos do artigo 85, parágrafos 1o, 2a, 3o, inciso I, e
4o, inciso I, do CPC, arbitro os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública
executa no equivalente a 10% do valor de R$ 14.337,82 constante da conta de liquidação
anexada à fls.02/08 dos autos do cumprimento de sentença
Pelo meu voto, ACOLHO os embargos de declaração.
PAULO GALIZIA
Relator